Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Dada a juntada da certidão de óbito de Adalvino Rocha Filho, assim como os documentos pessoais dos sucessores do falecido e instrumento de mandato, defiro a habilitação da sucessão. Retifique-se o polo ativo para que passe a constar a Sucessão de Adalvino Rocha Filho. Ademais, retifique-se o precatório de ID: 21711549, para que conste a quota de cada sucessor, nos moldes como requerido na petição de ID: 27915630. Após, encaminhem-se os autos à contadoria judicial, conforme determinado na decisão de ID: 26630894. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 15:28:28. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva